Tribunal: TJDFT
Processo: 0734246-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734246-77.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER REQUERIDO: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação n. 0706704-81.2021.8.07.0001 feito por Condomínio Tagua Life Center. O requerente Condomínio Tagua Life Center (Condomínio Central) ocupa o polo passivo de ação de anulação de itens de pauta de assembleia proposta por Condomínio Tagua Life (Subcondomínio Apart-Hotel). Narra que o requerido propôs a referida demanda com o objetivo de anular os efeitos da votação dos itens I e III constantes da pauta da assembleia realizada em 10 de março de 2021, quais sejam, I. contratação de administradora para o Condomínio Central e III. aprovação para o orçamento de 2021 para o Condomínio Central. Relata que a sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes devido à interpretação equivocada da Convenção de Condomínio. Afirma que foi concedida tutela de urgência para determinar que o Recorrente revogue ou rescinda o contrato com empresa diversa daquela que Administra o Subcondomínio Apart Hotel, no prazo de 30 dias. Registra que, em virtude da concessão de tutela de urgência, a apelação interposta contra a sentença não possui efeito suspensivo, por força do que dispõe o art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil. Defende que resta evidente a probabilidade de provimento do recurso, diante da equivocada interpretação dos dispositivos da convenção pelo Juízo sentenciante, visto que não há previsão na convenção de que a administradora do Condomínio Central seja a mesma contratada pelo Subcondomínio Apart-Hotel. Sustenta que o risco de dano grave ou de difícil reparação também está demonstrado visto que a concessão da tutela de urgência na sentença impõe a rescisão do contrato com a atual administradora e a contratação de empresa que não é de sua confiança. Destaca que delegar as funções administrativas a uma empresa que não conta com a confiança do síndico é deveras temerário, haja vista ser ele quem responde cível e criminalmente pelos vícios no exercício da função. Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação n. 0706704-81.2021.8.07.0001, nos termos do art. 1.012, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. A apelação, em regra, terá efeito suspensivo, conforme disposto no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil. Referida regra, no entanto, será afastada nos casos previstos art. 1.012, § 1o, incs. I a IV, do Código de Processo Civil, casos nos quais a sentença passará a surtir seus efeitos desde a sua publicação. O caso submetido à analise desta Relatoria se enquadra na hipótese prevista no art. 1.012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil e, portanto, a apelação interposta pelo requerente não possui efeito suspensivo. O art. 1.012, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil prevê que, o requerimento de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o do referido dispositivo poderá ser formulado por requerimento dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o Relator designado para seu exame prevento para julgá-la. O art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, por sua vez, delimita que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo Relator apenas nos casos em que o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. A probabilidade de provimento da apelação e o risco de dano grave ou de difícil reparação não foram demonstrados pelo requerente, ao menos em sede de cognição sumária. A possibilidade de eventual acolhimento da apelação e reforma da sentença exige, na presente demanda, um exame aprofundado da convenção condominial discutida nos autos e demais elementos apresentados, principalmente diante do reconhecimento de ilicitude na contratação de empresa de administração pelo requerente. O risco de dano grave ou de difícil reparação também não se evidencia. Apesar dos argumentos lançados pelo requerente, não há qualquer evidência de que a empresa a ser contratada seja inidônea, ou represente qualquer risco de dano grave ao condomínio, ou, ainda, que a contratação determinada na sentença possa implicar qualquer prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, indefiro o requerimento de efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de Primeiro Grau, nos autos do processo n. 0706704-81.2021.8.07.0001. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 26 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator